Tribunal: TJBA
Processo: 8023907-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023907-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RENILSON DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEOFILANDIA VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela prática, em tese, do crime de importunação sexual (art. 215-A c/c art. 226 do CP), contra decisão que decretou sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. A Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, alegando residência fixa, vínculo empregatício e ausência de intenção de se furtar à persecução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de ausência de risco concreto e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da conduta do paciente de mudar-se para outro Estado sem comunicação nos autos e de se recusar a fornecer seu novo endereço. 4. A postura processual do paciente demonstra desinteresse em colaborar com o Poder Judiciário, dificultando a citação e o regular andamento processual, revelando risco concreto de evasão. 5. O Juízo de origem reavaliou e manteve a prisão em decisão recente, por persistirem íntegros os fundamentos legais. 6. O comportamento do paciente afasta a suficiência e a proporcionalidade de medidas cautelares diversas da prisão, conforme precedentes do STJ. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício, não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrado risco concreto à aplicação da lei penal, evidenciado por conduta que indica tentativa de ocultação do réu e falta de colaboração com o Judiciário. 2. A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando constatado comportamento processual incompatível com a boa-fé e a regularidade do feito. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023907-76.2025.8.05.0000, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do pedido e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA